Tribunal: STF
Processo: RE 1362409
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – MATÉRIA LEGAL – RECONHECIMENTO DE OFENSA À COISA JULGADA – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL – SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO – ART. 236, CAPUT E § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCABIMENTO DO WRIT CONTRA DECISÃO JUDICIAL E ATO DO QUAL CAIBA RECURSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES REFUTADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DESEMBARGADOR RELATOR DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. LEGITIMIDADE RESTRITA AO PRESIDENTE DO ÓRGÃO COLEGIADO. PREFACIAL ACOLHIDA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESCRIVANIA DE PAZ. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DEFERIDO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO SERVENTUÁRIO EM OPTAR POR SERVENTIA DE CATEGORIA DIVERSA (REGISTRAL E NOTARIAL). DECISÃO A AFRONTAR A COISA JULGADA. MATÉRIA PREVIAMENTE EXAMINADA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO ESCRIVÃO DE PAZ. MÉRITO APRECIADO E SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO PROFERIDA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. ACÓRDÃO CONFIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORTE SUPERIOR QUE VEDA A REMOÇÃO PARA SERVIÇOS CARTORIAIS DE NATUREZA DIVERSA. ILEGALIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 2012.900043-9. ORDEM CONCEDIDA. 



    A entidade sindical de segundo grau dispõe de legitimidade para defesa de interesse nacional, restrito à legalidade em razão da afronta ao concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro. 



    "O Presidente do órgão colegiado, por ser representante externo do órgão que preside, tem legitimidade passiva para responder em juízo pelas decisões do órgão colegiado" (STJ, RMS 40.367/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 6-8-2013). 



    É flagrante a ilegalidade da decisão proferida pelo Conselho da Magistratura que, em Pedido de Providências, acolhe a pretensão de serventuário que já havia sido examinada e refutada em mandado de segurança anterior por ele impetrado, por afronta à coisa julgada. 



    "A coisa julgada pode resultar da sentença concessiva ou denegatória da segurança, desde que a decisão haja apreciado o mérito da pretensão do impetrante e afirmado a existência ou a inexistência do direito a ser amparado" (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 31 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. p. 113-115). 



    "Segundo orientação deste Superior Tribunal de Justiça, o concurso de remoção pode dar-se tão-somente para serviços da mesma natureza, que devem ser entendidos como aqueles desempenhados por servidores da mesma classe funcional" (STJ, AgRg no RMS 30.896/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. em 20-3-2012) (e-doc. 8, p. 2-3).



    2. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, XXXVI e LXX; e 236 da Constituição Federal. Sustenta a ilegitimidade da recorrida, por se tratar de órgão de classe de segundo grau. Afirma que o julgamento do Mandado de Segurança nº 2009.073621-2, além de não fazer coisa julgada material, trata de matéria diversa da debatida no Pedido de Providência nº 2012.900043-9 proposto perante o Conselho de Magistratura do TJSC. Aduz ter a Lei Estadual nº 14.083/2007 estabelecido restrições não existentes na Lei Federal nº 8.935/1994, ao exigir que o candidato à remoção concorra somente na mesma categoria e classe de serventia. Ao final, requer o provimento do recuso para denegar a segurança e manter a decisão proferida o aludido pedido de providência (e-doc. 10, p. 46-58).



    3. A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 11, p. 20-21).



    É o relatório. Decido.



    4. De início, observa-se que o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade da Federação Brasileira de Notários e Registradores - Febranor com base no respectivo estatuto, não possuindo o recurso extraordinário, nesse ponto, estatura constitucional, conforme se verifica no trecho abaixo transcrito:



    Com efeito, não há dúvidas de que a impetrante Federação Brasileira dos Notários e Registradores - Febranor, entidade sindical de segundo grau, constituída, entre outros, pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de Santa Catarina - Sinoreg/SC, detém legitimidade para ingressar como presente mandado de segurança. 



    É que a entidade sindical tem por finalidade a coordenação, a proteção, o desenvolvimento e o fortalecimento dos interesses institucionais dos seus filiados. Tais objetivos contemplam o apoio e o desenvolvimento de ações para a implantação de políticas pública e privadas de interesse das categorias econômicas representadas (arts. 1° e 2° do Estatuto da Febranor). 



    Dentre suas prerrogativas, consta "a defesa dos direitos e interesses da categoria nela compreendida perante as Autoridades Administrativas e Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo" (art. 3°, "a", do Estatuto da Febranor). 



    Com efeito, extrai-se dos autos que a Febranor pretende fazer valer a previsão constitucional de ingresso na carreira registrai ou notarial apenas via concurso público, impedindo, com isso, a criação de mecanismos tendentes a burlar este caminho.



    [...]



    Adverte-se que, diante das peculiaridades que envolvem o caso concreto, sobretudo a tentativa de burla ao concurso público, bem como a sobreposição de uma decisão administrativa a uma decisão que passou por todas as instâncias do Judiciário, a natureza e repercussão da matéria ultrapassam os interesses meramente regionais.



    [...]



    Não fosse isso, lembra-se, ainda, que o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de Santa Catarina - Sinoreg/SC, não obstante a flagrante ilegalidade da decisão combatida, calou-se, o que abriu o caminho para que a entidade sindical de âmbito nacional o fizesse (e-doc. 8, p. 14-15).



    5. Ademais, para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, colho do voto condutor do julgamento os seguintes trechos: 



    No que tange ao mérito, conforme já mencionado, insurge-se o impetrante contra ato do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, nos autos do Pedido de Providências n. 2012.900043- 9, deferiu, por maioria de votos, o pedido formulado por Marcelo Sebastião Gern Tôrres, Escrivão de Paz do Distrito da Lago da Conceição, para reconhecer o direito do requerente de optar por serventia vaga, ainda que de outra categoria, diga-se notarial ou registrai, e que não esteja incluída no concurso em andamento, nem seja objeto de demanda judicial.



    [...]



    No julgamento do referido mandado de segurança, o Grupo de Câmaras de Direito Público, em acórdão de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Luiz Cézar Medeiros, entendeu por denegar a segurança (fls. 61-65), ficando o acórdão ementado da seguinte forma:



    ADMINISTRATIVO - CONCURSO- PÚBLICO - REMOÇÃO NAS SERVENTIAS REGISTRAIS E NOTARIAIS - MESMA CATEGORIA E ENTRÂNCIA - ESCRIVÃO DE PAZ QUE ALMEJAVA REGISTRO DE IMÓVEIS OU TABELIONATO DE NOTAS – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO



    “O concurso de remoção deve se dar, tão-somente, para serviços da mesma natureza, ou seja, os desempenhados por servidores da mesma classe funcional" (STJ, MC n. 7715/RS, Min. João Otávio de Noronha) (Mandado de Segurança n. 2009.073621-2, da Capital, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em14-7-2010).



    [...]



    Com efeito, não existindo mais esfera a socorrer o serventuário, e diante do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal que não conheceu do recurso extraordinário interposto do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que, por sua vez, confirmou o acórdão proferido pelo Grupo de Câmaras de Direito Público deste Tribunal, tornou-se impossibilitada a discussão envolvendo a remoção de Marcelo Sebastião Gern Tôrres para serventia, as de classes, categorias e entrâncias diversas no concurso público lançado em 2009 (Edital n. 014/2009-CNR). 



    Contudo, avesso à decisão proferida pelas instâncias superiores que fundamentadamente vedaram a pretensão do serventuário, este entendeu por ingressar, como se matéria nova fosse, com pedido de providências no Conselho da Magistratura, em julho de 2012, frisa-se, reeditando toda a matéria ventilada no mandado de segurança predecessor; e pugnou, ao seu fim, pela expedição de delegação a seu favor para o 2° Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da comarca de Chapecó ou para o 1° Tabelionato de Notas e 3° Protesto de Títulos da comarca da Capital. Posteriormente, aditou o pedido e solicitou também a expedição de delegação para o 1° Registro de Imóveis da comarca de Itajaí.



    [...]



    Dessa feita, encontrando-se o concurso do qual o litisconsorte pretendia remoção encerrado, quando do ingresso do processo administrativo, o revolvimento da discussão da causa pelas mesmas teses incansavelmente rechaçadas por esta Corte no Mandado de Segurança n. 2009.073621-2 e pelas instâncias superiores amolda-se como descabida e violadora da coisa julgada, uma vez que a negativa de remoção para serventias de classes, categorias e entrâncias diversas encontrava-se fundamentadamente vedada por comando proferido por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Destarte, entende-se, salvo melhor juízo, que a discussão envolvendo as teses que motivaram o Mandado de Segurança n. 2009.073621-2 impetrado pelo litisconsorte Marcelo Sebastião Gern Tôrres encontra-se, por forçada incidência da coisa julgada e, especialmente, por ter o concurso público finalizado totalmente suas etapas com homologação do Tribunal Pleno, impossibilitada de ser revolvida diante da flagrante imutabilidade ocorrida, pelo que deve ser mantida inabalada a orientação advinda da decisão do Grupo de Câmaras de Direito Público e do Superior Tribunal de Justiça.



    A respeito, colhe-se importante lição da doutrina de Hely Lopes Meirelles: 



    A coisa julgada pode resultar da sentença concessiva ou denegatória da segurança, desde que a decisão haja apreciado o mérito da pretensão do impetrante e afirmado a existência ou a inexistência do direito a ser amparado. 



    [...] 



    Mas, desde que se forme regularmente a coisa julgada, em sentença demandado de segurança, tem "força de lei nos limites da lide e das questões decididas" (CPC, art. 468), e, portanto, não há razão para se permitir sua desconstituição por ação ordinária, quando é certo que unicamente a rescisória poderá fazê-lo (CPC, art. 458). Daí por que o próprio STF, dando o exato sentido e alcance de sua Súmula 304, consignou que, quando a decisão proferida em mandado de segurança conclui que não assiste direito ao imperante, apreciando o mérito, o único modo de atacar a res judicata assim formada é a ação rescisória. Com efeito, a expressão contida na indigitada Súmula, "não fazendo coisa julgada", equivale a dizer-se: quando não fizer coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria. Por outro lado, quando fizer coisa julgada, impede o uso de outra ação ou, mesmo, de outro mandado de segurança (Mandado de Segurança. 31 ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2008, p. 113-115). 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a decisão proferida no Mandado de Segurança n. 2009.073621-2 está acobertada pela coisa julgada, já que, examinando o mérito da pretensão, afirmou a inexistência do direito a ser amparado e negou a segurança pretendida. Logo, não pode ser modificada por ação ordinária e notadamente por procedimento de cunho administrativo.



    À vista do exposto, assiste razão à tese da impetrante no sentido de que a decisão proferida no Pedido de Providências n. 2012.900043-9, formulado por Marcelo Sebastião Gern Tôrres, ofende a coisa julgada derivada do acórdão que denegou a segurança por ele postulada nos autos do Mandado de Segurança n. 2009.073621-2.



    Não fosse isso, assiste razão à impetrante quando afirma que a decisão do Conselho da Magistratura padece de ilegalidade, uma vez que afronta o§ 3° do art. 236 da CF. Verbis:



    Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.



     [...]



    § 3° - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.



    Neste ponto, peço vênia para utilizar o parecer do ilustre representante da douta Procuradoria-Geral de Justiça, Dr. João Fernando Duagliarelli Borrelli, que bem apreciou a questão, como fundamento das minhas razões de decidir: 



    Veja-se que o comando legal é claro: o acesso, por ingresso ou remoção, às serventias extrajudiciais dar-se-á, obrigatoriamente mediante concurso público de provas e títulos, exigência que, no presente caso, não foi observada pelo litisconsorte passivo necessário, pois que, quando requereu inscrições ao concurso de remoção, sob a égide do Edital n. 14/09, este era realizado em etapa única de avaliação de títulos de caráter meramente classificatório. O litisconsorte passivo Marcelo Sebastião Gern Tôrres ingressou na carreira como Escrivão de Paz, em 05-10-2004 (Ato n. 1058, em anexo), mediante aprovação em concurso público de provas e títulos realizado pelo Edital n. 62/2000, em anexo. 



    A decisão administrativa ora combatida assegurou-lhe a remoção sem que lhe fosse exigida aprovação em concurso para tal desiderato, o qual, a teor do § 3° do art. 236 da CF/88, deveria ser de provas e títulos (fl. 752). Por derradeiro, cumpre afirmar que o ato impugnado reveste-se, ainda, de ilegalidade porque possibilita ao serventuário optar por serventia de delegação diversa daquela que ocupa, em flagrante afronta à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DE REMOÇÃO DE ESCRIVANIA DE PAZ PARA OFICIAL DE REGISTRO CIVIL. SERVIÇOS CARTORIAIS DE NATUREZA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. CLASSES DISTINTAS. NORMAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADES. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo orientação deste Superior Tribunal de Justiça, o concurso de remoção pode dar-se tão-somente para serviços da mesma natureza, que devem ser entendidos como aqueles desempenhados por servidores da mesma classe funcional. 2. No caso em apreço, as atribuições do Escrivão de Paz - cargo no qual é titular a ora agravante - se distinguem das atribuições do Oficial de Registro de Títulos e Documentos e da Pessoas Jurídicas - cargo para o qual pretende ser removida -, conforme os arts. 128 e 142 da Lei Estadual 5.624/79 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado de Santa Catarina), nos quais respectivamente, estabelecem as atribuições e competências de ambos os cargos. 3. Assim, tendo o Edital 62/2000 vedado o concurso de remoção para categorias diferentes, encontra-se em consonância com a lei que rege a matéria. Precedentes da 2a Turma desta Corte Superior (AgRg no RMS 33.614/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.05.2011 e RMS 20.661/SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 02.08.2007) (AgRg no RMS 30.896/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. em 20-3-2012).



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO. ESCRIVÃO DE PAZ QUE ALMEJA REGISTRO DE IMÓVEIS OU TABELIONATO DE NOTAS. DISTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As funções do escrivão de paz ordinariamente diferem das que são cometidas aos notários e registradores. A movimentação pretendida só poderia ser feita dentro da mesma categoria. 2. "As atribuições do escrivão de paz diferenciam-se das atribuições do tabelião. Trata-se de classes sociais distintas, o que impossibilita, portanto, a remoção de um ramo de atuação para outro" (RMS 20.661/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha). 3. Titular oriundo de concurso menor (de escrivão de paz) não pode titularizar, por remoção, serviço cuja admissão reclama outro de maior complexidade e competitividade. 4. As razões expostas em memoriais não afastam as conclusões alcançadas, especialmente porque não eliminam a necessidade de equivalência não só de funções como de critérios de ingresso (AgRg no RMS 33.614/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 3-5-2011). 



    Portanto, conclui-se que a remoção somente poderia ocorrer entre titulares da mesma classe e entrância.



    Anota-se, ainda, como bem ressaltou o Ilustre Representante da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que "as deliberações do CNJ sobre essa questão, arguidas pelo litisconsorte passivo Marcelo Sebastião Gern Teimes, no âmbito do Pedido de Providências, que concluíram pela inexistência de óbice de remoção entre as categorias arroladas pela Lei Federal n. 8.935/94, não podem ser aproveitadas aos Escrivães de Paz, justamente porque essa categoria não se encontra prevista na referida lei federal. Trata-se, o Escrivão de Paz, de cargo de criação estadual, que possui função registrai e notarial supletiva e limitada às funções registrais das pessoas naturais e notariais, excluídas, aí, as inerentes aos registros de imóveis, consoante disposto no art. 1.289 do Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado de Santa Catarina" (fl. 759)



    [...]



    Diante desse contexto, flagrante a ilegalidade do ato combatido (e-doc. 8, p. 18-30).



    6. Como se pode notar, o Tribunal a quo, com base nos pressupostos fáticos e na legislação de regência, asseverou que a decisão proferida no Pedido de Providência nº 2012.900043-9 terminou por contrariar pronunciamento transitado em julgado proferido no Mandado de Segurança nº 2009.073621-2, bem como deixou consignado serem diferentes as carreiras de juiz de paz e a de notários e registradores. 



    7. Assim, somente a partir do exame dos elementos probatórios e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado no acórdão recorrido, o que é inviável no campo do recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF).



    8. No mais, registre-se que a controvérsia quanto aos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por esta Corte no julgamento do Tema 660 (ARE 748.371/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes). Eis a ementa do leading case:



     Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    9. Por fim, o acórdão recorrido mostra-se consentâneo com a jurisprudência desta Corte no tocante à necessidade de aprovação em concurso público para ingresso em serventias extrajudiciais, inclusive para remoção e permuta, sob pena de violação do art. 236, caput e § 3º, da Carta da República, conforme os julgados abaixo:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PERMUTAS E REMOÇÕES ENVOLVENDO TITULARES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. AUTOAPLICABILIDADE DO TEXTO CONSTITUCIONAL. TITULAR QUE INGRESSOU ORIGINARIAMENTE MEDIANTE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE EQUACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SITUAÇÃO DA IMPETRANTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88). 2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público. 3. Determinação de expedição de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para que equacione administrativamente a situação indicada, vedada a manutenção, ainda que temporariamente, da impetrante no cargo para o qual se viu removida em desacordo com a Constituição/1988. 4. Segurança denegada (MS 29.415, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Agravo regimental nos embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Serviços notariais e de registro. Caráter privado. 4. Serventia extrajudicial. Remoção. Necessária aprovação em concurso público. 5. Prazo decadencial. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicável quando não observado o requisito previsto no art. 236, § 3º, da CF. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados (MS 29.021-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROVIMENTO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE PERMUTA, SEM CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Está consolidado neste STF o entendimento de que, com o advento da Constituição de 1988, o concurso público é inafastável tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais, quanto para a remoção e para a permuta (dupla remoção simultânea). Igualmente, o Plenário desta Corte já assentou que o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial editados após a Constituição de 1988, sem a observância do requisito previsto no seu art. 236, § 3º. Precedentes. 2. O acórdão rescindendo, que reconheceu a constitucionalidade de ato do CNJ que considerou irregulares os provimentos de serventias extrajudiciais decorrentes de permuta e, logo, sem concurso público, em violação ao art. 236, § 3º, da CF/1988, encontra-se perfeitamente alinhado à jurisprudência desta Corte. 3. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar as conclusões da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AR 2.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno).



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO E DE EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU A INVALIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERMUTA DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88). 2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público. 3. In casu, a alegação de que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ou que se apresenta fato novo (art. 966, VII e VIII, do CPC/2015) não restou demonstrada, revelando a pretensão de mera rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AR 2.537-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).



    10. Nego seguimento ao recurso extraordinário. Incidência da Súmula 512/STF.



    11. Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator